Tribunal: STF
Processo: ARE 718648
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Ato administrativo. 3. Controle judicial. 4. Ausência de violação à separação dos poderes. 5. Necessidade de análise da legislação infraconstitucional (Lei 8.069/1990 - ECA). Impossibilidade. 6. Ofensa reflexa. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.